Tribunal: TJSP
Processo: 0040056-12.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução por título extrajudicial. Crédito oriundo de contrato de franquia. Vara Empresarial e Vara Cível. Instrumento de confissão de dívida constituído pelo inadimplemento de royalties e taxa do fundo de propaganda. Causa de pedir ligada ao contrato empresarial em questão, regido por lei própria (n.o 13.966/2019). Resolução OETJSP n.° 623/2013.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução por título extrajudicial. Crédito oriundo de contrato de franquia. Vara Empresarial e Vara Cível. Instrumento de confissão de dívida constituído pelo inadimplemento de royalties e taxa do fundo de propaganda. Causa de pedir ligada ao contrato empresarial em questão, regido por lei própria (n.o 13.966/2019). Resolução OETJSP n.° 623/2013. Precedentes desta E. Câmara Especial. Conflito conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem (suscitante).